Tribunal: TCU
Processo: 034.656/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12741/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.656/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Cesar Salomoni (XXX.971.573-XX); Gloria Regina Medeiros de Almeida dos Santos (XXX.306.301-XX); Hamilton Ferreira de Noronha (XXX.089.456-XX); Helaidio Freitas Souza (XXX.504.105-XX); Herve Rezende Castilho (XXX.704.228-XX); Jacqueline Bezerra Regadas (XXX.433.434-XX); Jorge Manuel Mendes Ferreira (XXX.605.658-XX); Julio Bezerra de Mello Sillero (XXX.608.597-XX); Luiz Claudio Rodrigues de Carvalho (XXX.935.327-XX); Paulo Ferreira Xavier (XXX.849.113-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.